Tribunal: TJDFT
Processo: 0736151-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa. REJULGAMENTO DE APELAÇÃO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DE FORMA EQUITATIVA. DESPROVIDA.

I. Caso em exame
1. Rejulgamento de apelação por determinação do Superior Tribunal de Justiça.
2. Fatos relevantes: (i) Esta Turma Cível deu provimento, por maioria, à apelação interposta pela parte ré para que a fixação dos honorários de sucumbência fosse arbitrada de forma equitativa (fixados então em R$ 30.000,00, em substituição aos 10% sobre o valor atribuído à causa - R$ 1.200.000,00 - estabelecidos em sentença); (ii) Contra o acórdão, a parte autora interpôs recurso especial, que foi provido para determinar o retorno do processo ao TJDFT à reapreciação da questão à luz do Tema 1.076.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível (ou não) a fixação, no caso concreto, de honorários advocatícios de sucumbência pelo critério equitativo, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em razão do valor da condenação ser considerado exorbitante.
III. Razões de decidir
4. Em sede de julgamento de recurso especial representativo de demandas repetitivas, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que não é permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).
5. Na sentença, os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (R$ 1.200.000,00). Conquanto perfaça uma quantia que aparentemente seria fora de proporção (R$ 120.000,00) às circunstâncias específicas do caso concreto, a quantificação por equidade seria inviável, pois a causa não apresenta proveito econômico inestimável ou irrisório, e o valor da causa não é baixo.
6. O critério escolhido na sentença deve ser mantido, pois observados os parâmetros do CPC, art. 85, § 2o, tendo-se fixado na cifra mínima (de 10%) sobre a acertada base de cálculo (valor da causa).
7. Revisado o acórdão no 1880682 desta 2a Turma Cível, por decisão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a observância do Tema 1.076.
IV. Dispositivo
8. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJDFT, Acórdão 2006599, Oitava Turma Cível, rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, publicado no DJe: 16.06.2025.